Tribunal: TJMT
Processo: 1005958-87.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005958-87.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Supressão de documento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS - CPF: 875.046.261-04 (APELANTE), SARA CAROLINE SANTANA DE PINHO - CPF: 060.874.331-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DIAS VILLA - CPF: 008.967.660-20 (VÍTIMA), 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 15.082.159/0001-70 (VÍTIMA), MAURICIO FERRI - CPF: 049.078.601-45 (VÍTIMA), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (VÍTIMA), RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (VÍTIMA), RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE - CPF: 003.027.111-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 305 DO CP. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ATÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 305,
caput,
do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa requer a absolvição sob alegação de atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se diante do contexto dos fatos, principalmente, diante da violenta emoção, a conduta do recorrente se apresenta como típica.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por depoimentos, boletim de ocorrência, laudo pericial e imagens do circuito interno do cartório.

4. A conduta do apelante foi deliberada e dolosa, conforme relato testemunhal, não se aplicando a excludente de violenta emoção.

5. O documento estava sob guarda do cartório e envolvia interesse de outras partes signatárias, o que afastava a disponibilidade unilateral pelo réu.

6. A alegação de existência de outras vias do documento não elide a prática do crime de destruição documental, dada a unicidade da via autenticada e registrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A destruição dolosa de documento particular de que não se pode dispor, ainda que seja o agente um dos signatários, configura o crime previsto no art. 305 do CP, especialmente quando o documento está sob guarda institucional e interessa a terceiros. 2. A existência de outras vias documentais não descaracteriza a tipicidade do delito quando a via destruída é única. 3. A alegação de violenta emoção não se sustenta quando a conduta do agente revela premeditação e com intencionalidade evidenciada por testemunhos e provas materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 305; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Criminal: 00649914720218130313, Relator.: Des .(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no
art. 305,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 274689457, a defesa postula a
absolvição
do recorrente, alegando, em linhas gerais, que sua conduta seria atípica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 274689459, refutando os argumentos defensivos e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de manter intacta a sentença hostilizada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação de ID 277650853, opinou pelo
desprovimento
do apelo, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 274689461),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que,
no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta de 17h, no Cartório de 2o Ofício de Sinop, localizado na Rua das Aroeiras, no 630, Centro, na cidade de Sinop/MT,
o ora apelante

CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS
destruiu e/ou suprimiu, em benefício próprio e em prejuízo alheio, documento particular verdadeiro, de que não podia dispor, consistente em um instrumento particular de distrato entre Ronan Gomes Villar e Claudimi Silva dos Santos, em relação ao instrumento particular de compromisso de permuta de imóveis e outras avenças lavrado na data de 12/08/2020.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o recorrente retirou o documento forçadamente das mãos do Oficial Escrevente
Maurício Ferri
, o rasgou, bem como o mastigou e engoliu parcialmente.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o apelante almeja sua
absolvição
, firme na suposta
atipicidade de sua conduta
, o que alega, em linhas gerais, sob o argumento de que, (i) existiriam outras vias do documento supostamente suprimido; (ii) teria legitimidade para dispor do documento, por ser parte signatária; (iii) agira motivado por violenta emoção, em contexto de discussão; e (iv) houvera o descumprimento de suposto acordo para retirada dos documentos somente com a presença de todas as partes.

Malgrado o inconformismo da Defesa,
a pretensão absolutória não merece prosperar.

O tipo penal previsto no art. 305 do CP tutela a incolumidade dos documentos, públicos ou particulares, punindo quem os
"destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio"
.

No caso concreto, a análise minuciosa do feito e a atenta leitura da r. sentença revelam a existência de acervo probatório robusto a indicar a ocorrência da
conduta típica de "destruir" documento
, restando comprovado que o réu rasgou e mastigou parcialmente o instrumento de distrato que estava em Cartório, após retirá-lo forçadamente das mãos do Oficial Escrevente.

A
materialidade
dos delitos
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de ID 274688868, da cópia do instrumento de distrato no ID 274688873, do laudo pericial de ID 274688899 atestando que o citado documento “
teve, principalmente a folha de número “6” (seis),
danificada de forma intencional,
por ação humana
, com o intuito de descaracterizar assinaturas e também os respectivos reconhecimentos de firmas constantes nele
” (sic)
, das imagens das câmeras de segurança do interior do cartório, disponíveis no ID 274689388, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Igualmente, a
autoria
ressai induvidosa a partir das declarações apresentadas sob o crivo do contraditório pela vítima
Ronan Gomes Villar
, pelas testemunhas
Maurício Ferri, Aline Dias Villa

Rennan Felipe Pollo Tomazine, Sara Caroline Santana de Pinho e Renato Tomazine
e ainda pelas próprias declarações do acusado (ID 274689427)
,
deveras esmiuçadas na sentença, conforme se observa das transcrições dos respectivos depoimentos.

No que importa destacar, a vítima
Ronan Gomes Villar
, narrou que realizou contrato de permuta de uma área de 506 alqueires em Santa Rita do Trivelato, com posse homologada em juízo, com
CLAUDIMIR
, em troca de uma área situada Estado do Pará. No entanto, não foi possível a lavratura de escritura devido a uma restrição na matrícula da área no Pará, o que inviabilizou o registro junto ao tabelionato. Diante disso, foi celebrado o distrato do referido negócio, faltando apenas a assinatura da esposa de apelante, a qual foi obtida com seu comparecimento pessoal ao cartório.

Contudo, em meio a desentendimentos entre
CLAUDIMIR
e
Renato Tomazine
, terceiros envolvidos em outras negociações derivadas da mesma área, houve uma discussão no interior do cartório, sendo que, após esse episódio, o recorrente teria retornado ao local,
obtido acesso aos documentos e rasgado o distrato que continha as assinaturas e os selos de reconhecimento de firma
, inclusive mastigando o papel, conforme registrado por imagens e testemunhas.

Ademais, informou que a situação gerou litígios envolvendo a retomada da área rural, com reconvenções e contestações relacionadas aos contratos e valores, e concluiu dizendo que essa situação lhe causou grande prejuízo financeiro e pessoal, reiterando que o documento destruído afetava diretamente sua relação jurídica com
CLAUDIMIR
, prejudicando sua posição nas ações em curso.

Por sua vez, especificamente quanto à danificação do documento, a testemunha
Maurício Ferri
relatou que o documento foi protocolado para aguardar a assinatura de uma parte faltante. Explicou que, por volta das 17h,
o apelante retornou ao cartório sem portar o protocolo original, solicitando apenas visualizar o documento
. Quando lhe foi mostrado,
CLAUDIMIR
puxou o contrato das mãos de
Maurício
, rasgou parte do documento, o mastigou e cuspiu em seguida
.

Em contrapartida, a i. defesa alega que o apelante agiu por violenta emoção, porquanto, em seu interrogatório, disse ter visto
Renan
, filho de
Renato
Tomazine
, recebendo os documentos do oficial do cartório, do lado de fora do prédio, o que o enfureceu. Afirmou que, tomado por um momento de fúria, adentrou o cartório, pegou uma das vias do contrato e a destruiu com a boca.

A despeito de tal perspectiva defensiva, em verdade, as ações do recorrente foram deliberadas, a teor do esclarecido pela testemunha
Maurício Ferri,
tendo o acusado solicitado a visualização do documento, aguardado o momento oportuno e, então, danificado o instrumento.

Cumpre registrar que o contexto de discussão mencionado pelo recorrente em seu interrogatório
não tem o condão de afastar o dolo ou a tipicidade da conduta
, tampouco são excepcionais os elementos circunstanciais trazidos nas razões recursais.

A par do já exposto na r. sentença, a existência de um suposto acordo sobre a retirada dos documentos apenas na presença de todas as partes não autorizava
CLAUDIMIR
a se valer de meios ilícitos para se apossar daquele, ainda mais quando não era o detentor do respectivo protocolo emitido pelo cartório, que permitia tal acesso. Muito menos é válida a sua motivação de discutir aspectos da intrincada negociação a ponto de afastar o dolo eventual em causar prejuízo, uma vez que
destruiu documento essencial para a comprovação do desfazimento do negócio jurídico
.

Quanto à indisponibilidade do documento, é certo que o apelante não podia dispor livremente daquele instrumento no momento dos fatos. Apesar de ser signatário, o distrato estava sob custódia cartorária, o que lhe retirava a disponibilidade temporária. Soma-se a isso a natureza bilateral do documento, pertencente também aos demais signatários, de modo que o recorrente não poderia destruí-lo unilateralmente sem atingir o direito dos demais envolvidos. Portanto,
ao danificar o instrumento, violou não só a fé pública depositada no cartório, como também os interesses da outra parte signatária
.

Igualmente, a tese de que haveria outras vias do documento não tem o condão de afastar a tipicidade, pois o objeto material é o próprio instrumento destruído, independentemente da existência de outras vias, já tendo o d. juízo
a quo
elucidado que,
“[...] de acordo com as provas produzidas nos autos,
o documento suprimido pelo acusado foi reconhecido em cartório em uma única via
, conforme denota-se do documento ID. 52726767 - Pág. 4 e do boletim de ocorrência no. 2021.39581 (ID. 52726763), bem como corroborado pela vítima Maurício Ferri” (sic)
ID 274689449.

Diante da robustez da prova produzida em observância às garantias constitucionais e da ausência de dúvidas razoáveis, vê-se que
os fatos se amoldam perfeitamente ao tipo penal do art. 305 do CP
, restando comprovadas a materialidade, autoria e demais elementos caracterizadores do crime em questão. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SUPRESSÃO DE DOCUMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DOLO CONFIGURADO - CRIME FORMAL - TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Comprovado que o acusado rasgou e suprimiu documento público que não poderia dispor - mandado de intimação - em benefício próprio, configurado está o delito previsto no art. 305 do CP - O delito de supressão de documento é natureza formal, ou seja, sua consumação e tipicidade independem da ocorrência do resultado lesivo almejado
- O crime impossível somente se configura quando o agente não consegue chegar à consumação do delito, seja pela ineficácia absoluta do meio ou em virtude da absoluta impropriedade do objeto, o que não se aplica ao caso em exame.”
(TJMG - Apelação Criminal: 00649914720218130313, Relator.: Des .(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2024) – destaquei.

Portanto, não há fundamento fático ou jurídico para a pretendida absolvição,
devendo ser mantida a condenação proferida em primeiro grau
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025